Tribunal: TJDFT
Processo: 0732551-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DOS PROGRAMAS RENDA MÍNIMA TEMPORÁRIA E AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. TEMA 979 do STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato que determinou a restituição de valores percebidos de boa-fé. Narrou que, em 05/2020, ao buscar a obtenção do cartão do benefício Prato Cheio, foi surpreendida com cartão referente à renda emergencial no valor de R$ 408,00. Afirmou que não requereu o benefício da renda emergencial, contudo utilizou o valor, pois passava por necessidades e achou que o benefício tinha lhe sido concedido de forma devida. Pontuou que foi intimada para pagamento da quantia de R$ 707,57, referente à CDA no 50236767356, a qual dizia respeito ao benefício da renda emergencial. Informou que havia se cadastrado para recebimento do Bolsa Família, quando, automaticamente, foi contemplada com o Prato Cheio e com o Auxílio Emergencial. Sustentou que o réu não prestou esclarecimentos acerca da concessão automática de benefício não requerido.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66335159).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que determinou a restituição de valores oriundos de benefício social. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que recebeu as verbas alimentícias decorrentes de assistência social de boa-fé, em razão de erro essencial. Argumentou que nunca solicitou o benefício e que se encontrava em estado de necessidade. Discorreu que realizou sua atualização cadastral em 22/05/2024 e que achou que poderia usufruir do benefício mesmo sem tê-lo solicitado. Alegou que não possui condições de pagar a dívida e que se encontra em dificuldades financeiras. Requer a procedência do pedido.
5. Dispõe o art. 4o, V, do o Decreto no 40.750, de 12 de maio de 2020, que um dos critérios para recebimento do Programa Renda Mínima Temporária, era "não ser beneficiário do Programa Bolsa Família, DF Sem Miséria, Bolsa Alfa, Benefício de Prestação Continuada ou do Auxílio Emergencial previsto no âmbito da Lei federal no 13.982, de 2 de abril de 2020”.
6. No caso, a própria recorrente afirmou que era beneficiária do Bolsa Família e que recebeu o Auxílio Emergencial. Dessa forma, a autora estava impossibilitada de receber o Programa Renda Mínima Temporária, tendo acessado o benefício em razão de erro sistêmico/operacional não decorrente de erro de interpretação da lei.
7. O e. STJ firmou a tese n° 979, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: "Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
8. Na espécie, a recorrente não logrou êxito em comprovar que agiu de boa-fé, sobretudo na medida em que estava ciente que não havia solicitado o benefício, sendo de fácil constatação que o pagamento era indevido. A alegação da recorrente de que se encontrava em estado de necessidade, por si só, não lhe retira possibilidade de constatar o recebimento do benefício de forma indevida.
9. Assim, ante a ausência de prova da boa-fé da recorrente no recebimento do benefício, improcedente o pedido autoral. Precedente: Acórdão 1767688, 07133257820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.